Tribunal: TJDFT
Processo: 0708937-73.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL EXISTENTE. NECESSIDADE DE CORREÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido.
2. Ante o parcial provimento da apelação interposta pelo réu, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem não foram majorados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, conforme parte dispositiva do voto vencedor proferido. Contudo constou, indevidamente, na ementa (item 5), a expressão “honorários majorados”, o que denota erro material, que deve ser sanado para correção do equívoco.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.